Tribunal: TJPA
Processo: 0800275-23.2022.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800275-23.2022.8.14.0019

APELANTE: CLEITON RODRIGUES GRACAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 3º, II, E ART. 211, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO. INCABIMENTO.
ANIMUS FURANDI
. MORTE COMO RESULTADO DA VIOLÊNCIA EMPREGADA PARA SUBTRAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA. PENA. REDIMENSIONAMENTO. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA IMPOSTA PELO CRIME QUE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DOS CRITÉRIOS JUDICIAIS. PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO AO SISTEMA TRIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Demonstrado nos autos que o réu empregou violência contra a vítima anteriormente à subtração das
res
, com propósito de facilitar sua obtenção, não há que falar em desclassificação do delito de latrocínio para o crime de homicídio, de vez configurado o
animus furandi.

2. A versão do recorrente de que teria agido em legítima defesa está totalmente dissociada dos elementos probatórios colhidos. Isto porque, consoante narrativa do apelante, ele atingiu a vítima, inicialmente, com uma facada em seu pescoço, pelas costas, enquanto ela ainda pilotava a motocicleta, dando continuidade, após, com o ato de esganadura, atestada pela prova como causa da morte.

3. A excludente da legítima defesa só se configura quando o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem (artigo 25, CP). No caso, extraindo-se dos autos que a violência empregada pelo réu contra a vítima foi intencional, existindo nítida relação de causalidade entre a subtração patrimonial e a morte do ofendido, configurado está o crime de roubo qualificado pela morte, tipificado no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal.

4. Pena redimensionada para revaloração concreta dos critérios judiciais que servem de incremento à pena base, com atribuição ao recorrente, após o cômputo do concurso material de crimes, da reprimenda de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delituosa.

5. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e
lhe

dar parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e encerrada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

CLEITON RODRIGUES GRAÇAS
interpôs recurso de apelação, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA (ID 15666659), que o condenou, como incurso nos tipos penais elencados no art. 157, §3º, inciso II, e art. 211, ambos do Código Penal Brasileiro, após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 15666539) que no dia 14 de abril de 2022, por volta das 12h00min, no ramal do Maradudazinho, Zona Rural do Município de Curuçá/PA, o apelante em epígrafe ceifou a vida de Raimundo Alves Gonçalves, mediante golpes de faca e enforcamento, no intuito de subtrair para si uma motocicleta.

Revela a inicial que, no dia dos fatos, após deixar sua bicicleta na oficina, o réu acionou a vítima, que trabalhava como mototaxista, para que ela lhe levasse à residência de uma terceira pessoa, pois pretendia realizar uma cobrança de dívidas. Ao chegar ao local, o réu não encontrou a pessoa que procurava, requerendo à vítima que ela lhe levasse a outra residência. Ocorre que, no trajeto, o apelante golpeou o ofendido com uma faca, além de enforcá-lo, subtraindo, após, sua motocicleta.

Descreve que, segundo apurado, o apelante indicou onde havia enterrado o corpo do ofendido, afirmando que, após ceifar a vida de Raimundo, utilizou uma enxada para enterrar o corpo, deixando o bem roubado na residência de seu tio.

Em
razões recursais
(ID 15666659), clama a defesa pela desclassificação do delito de latrocínio para o de homicídio, ao argumento de que o fato decorreu de desentendimento entre autor e vítima, de maneira que aquele apenas tentou se defender da ação do ofendido que iniciou a agressão.

Sustenta, outrossim, a tese de
error in judicando
na elaboração do cálculo penalógico, haja vista a fundamentação genérica das circunstâncias judiciais, pelo que a reprimenda basilar deve ser imposta no
quantum
mínimo legal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 15666666), o representante do Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, manifesta-se pelo
conhecimento do recurso, porém, pelo seu improvimento
, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o relatório. À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

1. Pleito desclassificatório:

Clama a defesa pela desclassificação do delito de latrocínio para o de homicídio, ao argumento de que o fato decorreu de desentendimento entre autor e vítima, de maneira que aquele apenas tentou se defender da ação do ofendido que iniciou a agressão.

Entretanto, analisando minuciosamente o processo, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar, haja vista que o édito condenatório resta devidamente fundamentado no tocante a materialidade e autoria delitiva do crime previsto no artigo 157, § 3º (2ª parte), do CPB, veja-se:

No caso, a
materialidade

é indiscutível
e pode ser facilmente aferida por intermédio do Boletim de Ocorrência Policial à ID 15666525, pág. 05; pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão à ID 15666525, relativo à motocicleta pertencente e pilotada pelo ofendido; pelo Laudo de Perícia de Local de Crime com Cadáver n.º 2022.02.000111-CCV, com fotografia; e, pelo Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal de n.º 2022.02.000499-TAN, que atesta como causa da morte do ofendido
“Hipoxemia, devido asfixia mecânica, devido esganadura”,
provocada por
“meio físico-químico”
. Descreve, ainda, a prova técnica, uma série de feridas incisivas e de ferimento corto-contuso, além de múltiplas equimoses.

No tocante à
autoria criminosa
, também resta inconteste.

Vislumbra-se que o recorrente
CLEITON RODRIGUES GRAÇA
, em interrogatório judicial, confessa a autoria ilícita, assumindo ter ceifado a vida do ofendido, sob a tese, entretanto, de ter agido em legítima defesa e de que não tinha a intenção de subtrair a motocicleta. Assevera que houve desentendimento com a vítima, que exercia a profissão de mototaxista. Acrescenta que, no ato, durante o percurso, o réu afirmou ao ofendido que não tinha dinheiro para pagar a corrida. Que a vítima passou a agredi-lo, instante em que acabou por atingi-la com um golpe de faca, ceifando-lhe a vida. Ato contínuo, escondeu a motocicleta na casa de seu tio, pois “uma hora iria falar a verdade”.

A versão do apelante em interrogatório policial, no entanto, difere, pois deixa clara sua vontade delitiva de efetuar a subtração da
res
, veja-se (ID 15666525, pág. 17):

“QUE, a princípio, o depoente diz que negou a autoria do crime, mas depois resolveu falar a verdade e confessou que havia matado a vítima e enterrado seu corpo, para roubar sua moto.”

Tal versão apresenta perfeita consonância com a prova judicializada.

A testemunha
Manoel Cristiano Leite da Costa
, investigador de polícia, em audiência judicial, assim explana:

“Que tava na delegacia e chegou um familiar da vítima dizendo que ele tava desaparecido, que tinham combinado uma festa de aniversário da filha e não encontraram ele. Que ela foi no ponto porque ele era mototáxi. Que falaram que ele tinha pego uma corrida com um rapaz. Que fomos até a casa do rapaz pra refazer o percurso com ele. Que quem tava com a gente era o Cleiton. Que fomos pra delegacia e quando chegamos lá eu percebi no pescoço dele como se fosse um arranhão de unha. Que falei pra ele falar a verdade porque ele era a última pessoa que esteve com ele. Que a princípio ele continuou negando, até que resolveu falar a verdade, que ele tinha feito essa corrida, que foram até o final desse ramal.
Que lá ele bateu com o capacete na cabeça dele pra subtrair a motocicleta.
Que eu pedi pra ele me mostrar onde era e ele disse que ia me levar lá. Que fomos até o local e ele indicou, que era uma cova rasa.”

A
vexa quaestio,
portanto, reside em torno do elemento subjetivo do tipo, ou seja, se o apelante agiu ou não com vontade de subtrair o patrimônio alheio.

O crime de roubo seguido de morte é definido como o homicídio praticado com o fim de lucro, assim, o lucro é a finalidade e a morte, o meio utilizado para atingir tal objetivo. É crime qualificado pelo resultado, hediondo e complexo, já que contém dois crimes reunidos em uma única descrição típica, atingindo, portanto, dois bens jurídicos de extrema relevância: a vida e o patrimônio.

Para a configuração do latrocínio, na forma consumada, basta que, tendo o
animus furandi
, o agente exerça violência que resulte na morte da vítima, sendo irrelevante que a vítima fatal não fosse o alvo direto do agente criminoso ou que tenha reagido ou não ao assalto, bastando apenas que o evento letal tenha sobrevindo do curso da subtração, como meio de assegurar o sucesso antecedente ou subsequente dela.

Na hipótese, da prova amealhada, há de se concluir que o
animus furandi
restou comprovado indubitavelmente, diante da pretensão do recorrente de tomar para si a motocicleta da vítima.

Nesse cenário, demonstrado nos autos que o réu empregou violência contra a vítima anteriormente à
subtração
das
res
, com propósito de facilitar sua obtenção, não há que falar em desclassificação do delito de latrocínio para o crime de homicídio.

Ressalte-se que a versão do recorrente de que teria agido em legítima defesa está totalmente dissociada dos elementos probatórios colhidos. Isto porque, consoante narrativa do apelante, ele atingiu a vítima, inicialmente, com uma facada em seu pescoço, pelas costas, enquanto ela ainda pilotava a motocicleta, dando continuidade, após, com o ato de esganadura, atestada pela prova como causa da morte.

A excludente da
legítima

defesa
só se configura quando o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem (artigo 25, CP). No caso, extraindo-se dos autos que a violência empregada pelo réu contra a vítima foi intencional, existindo nítida relação de causalidade entre a subtração patrimonial e a morte do ofendido, configurado está o crime de roubo qualificado pela morte, tipificado no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal.

Nessa linha de intelecção:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE DO CPB). (...) DO MÉRITO. LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA. Para que se configure a legítima defesa, enquanto causa de excludente da ilicitude de uma determinada conduta típica, faz-se necessária a configuração dos seguintes requisitos: reação a uma agressão atual ou iminente e injusta; defesa de um direito próprio ou alheio e moderação no emprego dos meios necessários à repulsa, inocorrência no caso concreto.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE REJEITADA. O crime de latrocínio, também conhecido como roubo qualificado seguido pelo resultado morte, previsto no § 3º do artigo 157, do Código Penal, caracteriza-se por ser um crime complexo, pois exige para a sua configuração, além do animus necandi (intenção de matar), o animus furandi (intenção de furtar) antecedente, isto é, preexistente à conduta do agente. A tese do apelante de desclassificar o crime de latrocínio não merece prosperar, uma vez que o apelante teve a intenção de roubar os bens que estavam na casa da vítima, independentemente de ter efetuado 04 (quatro) lesões pérfuroincisas, produzidas por instrumento pérfucortante (faca), pois sua atitude, foi crucial para o bom desenvolvimento da ação delituosa. Os bens jurídicos atingidos na prática do tipo penal, quais sejam, a vida e o patrimônio, ocorreram nas mesmas circunstâncias, de maneira simultânea, existindo, assim, nexo causal entre as condutas praticadas pelo apelante e os resultados alcançados.

(...)

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003593-36.2020.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/04/2022)”
(grifei)

“APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESPROPORCIONALIDADE DOS MEIOS UTILIZADOS PARA REPELIR SUPOSTA IMPORTUNAÇÃO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. ANIMUS FURANDI. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ÓBICE NA REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- Inconteste que o dispositivo legal estabeleceu o preenchimento de requisitos específicos para a configuração da legítima defesa, a saber: agressão injusta, atual ou iminente; defesa de direito próprio ou de terceiro; repulsa com os meios necessários e ao alcance do agente; uso moderado de tais meios; animus de se defender da agressão. In casu, a vítima recebeu 10 (dez) golpes de faca, conforme o Laudo de Levantamento de Local de Crime com Cadáver. Ou seja, demonstrado está que, em nenhum momento, o recorrente se utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir a agressão alegada, dada a quantidade de golpes desferidos contra a vítima e a região letal em que foi atingida, inviável é o reconhecimento da excludente da ilicitude.

- O delito de latrocínio possui natureza complexa e se consuma quando a subtração implica emprego de violência que resulte em morte ou lesão corporal. Restando constatados na conduta do acusado o animus furandi, impossível a desclassificação para o crime de homicídio simples. Por fim, do mesmo modo, não prospera a tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa, pois o ora recorrente não só poderia, como deveria ter agido de maneira diversa, e não revidar qualquer suposta atitude da vítima de forma tão violenta, no caso, por meio de 10 (dez) facadas em regiões vitais.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800228-92.2021.8.14.0501 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/08/2022)"
(grifei)

Dessarte, ao contrário do esposado pela defesa, entendo que o conjunto probatório é seguro e preciso, tudo a evidenciar o cometimento do delito de latrocínio pelo apelante.

Há de se pontuar que o delito de ocultação de cadáver, não contestado pela defesa, também resta devidamente comprovado, já a prova acostada aos autos é certeira em evidenciar que, após o óbito, o ofendido foi enterrado em cova rasa, cavada pelo próprio recorrente, em área de zona rural, com o objetivo de dificultar a localização do corpo.

2. Da dosimetria da pena. Pedido de condução da pena base ao mínimo legal:

Sustenta a defesa a tese de
error in judicando
na elaboração do cálculo penalógico, haja vista a fundamentação genérica das circunstâncias judiciais, pelo que a reprimenda basilar deve ser imposta no
quantum
mínimo legal.

Ao elaborar a pena, assim expôs o Magistrado singular:

“
DOSIMETRIA DA PENA.

Passo a dosimetria da pena em observância aos
Art. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro
.

1ª Fase:

O Réu agiu com culpabilidade que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que o mesmo agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura.
O réu não registra antecedentes criminais. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito era obter lucro fácil e as circunstâncias do tipo não extrapolam a razão da previsão legal.
A conduta teve maiores consequências, pois a vítima veio a óbito,
sendo que não se pode cogitar sobre comportamento da vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu.

Ao réu cabe, abstratamente, a pena de 20 (vinte) à 30 (tinta) anos de reclusão e multa.

Pena-base:
fixo o grau de reprovabilidade, e a pena-base em 21 (vinte e um anos) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa;

2ª Fase:

Não há circunstâncias agravantes, contudo, verifico a existência de circunstância atenuante, nos termos do art. 65, inciso III, aliena “d”, do CPB, uma vez que o acusado confessou a prática do delito.

Assim, diminuo a pena intermediária em 01 (um) ano, ficando esta em
20 (vinte) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

3ª Fase:

Não há causas de aumento ou diminuição de pena, diante disso, permanece a
pena em 20 (vinte) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Passo a dosar a pena do réu pelo crime tipificado no
art. 211, do CPB,
conforme
Art. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que
a culpabilidade do réu é grave à espécie, na medida em que, objetivando se manter impune de um crime, poderia ter agido de forma diversa do que o fez.
O réu não registra antecedentes criminais. Sua conduta social não foi aferida nos autos, assim como sua personalidade.
Os motivos do crime não são anormais ao delito em espécie.
As circunstâncias do crime não fogem à normalidade da espécie delituosa. As consequências não ficaram apuradas nos autos. O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime.

Ao réu cabe, abstratamente, a pena de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão e multa.

Ponderadas, deste modo, as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes, contudo, verifico
a existência de circunstância atenuante, nos termos do art. 65, inciso III, aliena “d”, do CPB, uma vez que o acusado confessou a prática do delito.

Assim,
diminuo a pena intermediária em 01 (um) ano, ficando esta em 01 (um) ano de
reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, não havendo causa de aumento ou diminuição da pena,
permanece esta em 01 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Considerando as circunstâncias judiciais já analisadas e, levando em considerando que o réu em mais de uma ação, praticou dois crimes, conforme acima esposado, na forma do art. 69, do CPB (Concurso material)
somo as penas aplicadas, tornando-a definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Deixo de aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, visto que o tempo de prisão cautelar do acusado não influenciará no regime acima estabelecido.

Regime carcerário: fixo o regime de cumprimento da pena no regime FECHADO, com fundamento no artigo 33, § 2º, “a”, do CPB.

Pena de multa: ante as operadoras manejadas do artigo 59 do Código Penal e o princípio da proporcionalidade fixo a pena pecuniária definitiva em 30 (trinta) dias-multa, na razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, considerando a situação econômica do réu, (artigo 60 do CPB).”
(grifei)

Com efeito, o
quantum
da pena primária deverá quedar-se entre o mínimo e máximo cominado para o crime, e será definido conforme a análise individualizada das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, observados, ainda, os critérios preconizados no art. 68 do mesmo Códex.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

N
o caso, colhe-se que o Magistrado monocrático, na primeira etapa da dosimetria penal,
relativamente ao delito do
art. 157, §3º, inciso II, do CPB
,
teve por desfavoráveis 02 (dois) critérios judiciais do art. 59 do CPB –
culpabilidade e as consequências do crime,
estabelecendo, a pena primária ao recorrente em
21 (vinte e um) anos de reclusão, ou seja, um pouco acima do
quantum
mínimo legal,
in abstrato
, definido para o crime de roubo qualificado pelo resultado morte, punido com pena de reclusão variável de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos e multa.

Ao negativar a vetorial da
culpabilidade
, esclareceu o juízo, acertadamente, que a reprovabilidade do réu ressoa extremada, na medida em que agiu com premeditação e frieza, simulando a intenção de realizar corrida em mototáxi, profissão exercida pelo ofendido, em plena atuação de seu labor quando teve ceifada a vida.

As
Circunstâncias,
de outra banda,
não podem pesar contra o recorrente,
posto que o óbito da vítima é inerente ao delito de latrocínio.

Inobstante, em que pese o decote da avaliação negativa da vetorial supramencionada,
a persistência da culpabilidade reprovável do agente autoriza a determinação da sanção basilar no
quantum
atribuído pelo Juízo, de 21 (vinte e um) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, haja vista que absolutamente proporcional às nuances do caso concreto, e acrescida em importância inferior às recomendações de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima, ou de 1/8 (um oitavo), entre os intervalos da pena.

Tão somente no que pertine à segunda etapa da dosimetria, é que deve haver modificação no cálculo dosimétrico, não obstante, apenas no que concerne à
pena de multa
.

É que, na segunda fase, ao ser aplicada a atenuante da confissão espontânea,
houve minoração da pena privativa de liberdade ao mínimo legal de 20 (vinte) anos de reclusão
.
Deixou o Magistrado, no entanto, de promover redução da pena de multa, mantendo-a no
quantum
inicial de 30 (trinta) dias-multa.

Nesses termos, relativamente ao crime do
art. 157, §3º, inciso II, do CPB,
há de ser redimensionada a reprimenda atribuída ao recorrente, e assim mantida, em definitivo, à mingua de outras causas que a modifiquem, em
20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NA PROPORÇÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DA EMPREITADA DELITUOSA.

No que concerne ao
tipo penal do art. 211 do CPB
, punido com pena de reclusão variável de 01 (um) a 03 (três) anos e multa, ao réu foi cominada sanção base de 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Para tanto, consignou o Juízo como desfavoráveis: sua
culpabilidade
e os
motivos
da conduta ilícita.

Por certo, a circunstância judicial da culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade concreto da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura sobre o comportamento do agente no fato imputado a ele, e não pode ser confundida com a culpabilidade constitutiva do conceito analítico de crime. No caso, a intenção do apelante de assegurar sua impunidade por crime por ele cometido, constitui nuance inerente à espécie.

Assim, a fundamentação utilizada pelo Magistrado não justifica a valoração negativa dessa circunstância, pois se refere à elementar do crime (fato típico, ilícito e culpável).

De igual forma, em relação aos
motivos do crime
, não foram esclarecidos pelo Juízo.

Orienta a Corte Superior de Justiça que
"considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena"
(STJ, AgRg no RHC 135.137/PB, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em: 09/12/2020).

Nessa perspectiva, diante do afastamento da análise desfavorável dos critérios ao norte referidos, impõe-se a
redução da pena-base ao mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Adiante, em que pese o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, não há de ser operada redução de pena, de vez que
já imposta no menor patamar legalmente previsto.
Tal é a orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa toada, atribuo ao réu, pelo crime do
ART. 211, DO CPB, A PENA DEFINITIVA DE 21 ( VNT E UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Efetuado o
CÚMULO MATERIAL

(art. 69, do CPB), impõe-se ao apenado a pena,
CONCRETA
E
DERRADEIRA
, de
21 (VINTE E UM) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DA PRÁTICA DELITUOSA.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena imposta ao apelante a 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023